Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. REJEIÇÃO. SEGURO VIAGEM. DESPESAS MÉDICAS. COBERTURA. RECONHECIMENTO.

1. Todos os que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor).

2. Na qualidade de estipulante do seguro viagem, a administradora de cartão de crédito tem responsabilidade solidária sobre eventuais prejuízos causados ao segurado. Precedentes.

3. Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas demandas em que se identifica relação de consumo.

4. O equívoco no preenchimento do cadastro pelo requerente não afasta a responsabilidade da estipulante. É contraditório negar o pagamento das despesas depois de encaminhar o segurado aos hospitais com carta de beneficiário a ser apresentada no ato de admissão.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.